Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-74.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida pelo autor que alega desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado e seguro prestamista, bem como a realização de descontos indevidos em sua conta. O banco réu, por sua vez, defende a validade da contratação. O juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência do contrato e condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida à luz do princípio da dialeticidade; (ii) verificar se há elementos suficientes para reconhecer a inexistência do contrato e a responsabilidade do banco, bem como a caracterização dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, uma vez que a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender o inconformismo e o pedido de reforma, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC. Não há exigência de rigor excessivo quanto à forma, conforme a jurisprudência do STJ que privilegia a instrumentalidade das formas (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 2022).
4. Quanto ao mérito, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação. A simples apresentação do contrato é insuficiente, devendo ser comprovada a veracidade da assinatura, conforme tese fixada no Tema 1061 do STJ (REsp 1.846.649-MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). O banco reconheceu a irregularidade da contratação, porém mesmo assim manteve os descontos na conta do autor. Reconhecida, portanto, a inexistência do contrato e dos débitos.
5. O dano moral decorre do desrespeito aos direitos do consumidor, que foi submetido a descontos indevidos em seu contracheque, mesmo após ter restituído valores ao banco. A teoria do desvio produtivo do consumidor, adotada pela jurisprudência do STJ, justifica a reparação pelos desgastes e perda de tempo útil causados ao autor (STJ, REsp 1737412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi).
6. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável ao caso concreto, sendo mantido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 429, II; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.846.649-MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze (Tema 1061), 2a Seção; STJ, REsp 1737412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi.

(wi)